Tribunal: TJES
Processo: 0000390-87.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-87.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000390-87.2011.8.08.0065

RECORRENTES:ELSON FRANCISCO SANTOS, JOSE NILSON DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INADMITIDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 424 E 182 DO STF. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recursos extraordinários, com aplicação da sistemática dos Temas 182, 339 e 424 do Supremo Tribunal Federal, e inadmissão quanto aos demais fundamentos, em processo envolvendo condenação por homicídio qualificado. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes ao caso, alegam violação aos arts. 5º, LIV, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, por suposta negativa de prestação jurisdicional, nulidades no procedimento do Tribunal do Júri e equívocos na dosimetria da pena, e requerem juízo de retratação ou provimento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional apta a afastar a aplicação do Tema 339 do STF; (ii) estabelecer se as alegações de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências e restrição de acesso a provas afastam a incidência do Tema 424 do STF; e (iii) determinar se a controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena impede a aplicação do Tema 182 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da defesa, porque expõe de forma exaustiva e escorreita as razões de manutenção da condenação, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e atrai a incidência do Tema 339 do STF.

A Câmara Julgadora rechaça expressamente a tese de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e indica o lastro probatório que sustenta a soberania do veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O órgão colegiado detalha, quanto à dosimetria, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da regra do cúmulo material, demonstrando a completa entrega da prestação jurisdicional.

A controvérsia sobre indeferimento de diligências e acesso à integralidade de provas de interceptações telefônicas refere-se à condução da instrução processual e ao juízo de conveniência e utilidade das provas requeridas, matéria de natureza infraconstitucional.

A aferição de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas configura, nos termos da ratio decidendi do Tema 424 do STF, ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal.

A discussão sobre a adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para fixação da pena-base, possui natureza infraconstitucional, nos exatos termos do Tema 182 do STF.

O reexame dos critérios adotados pelo magistrado na individualização da pena exige revisão de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.

Os agravantes não demonstram peculiaridade fático-jurídica apta a afastar, pelo distinguishing, a incidência das teses firmadas nos Temas 339, 424 e 182 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente para enfrentar as questões essenciais da controvérsia, ainda que sem examinar pormenorizadamente todas as alegações da parte. 2. A controvérsia sobre indeferimento de diligências e acesso a provas no curso da instrução processual possui natureza infraconstitucional e configura, quando muito, ofensa reflexa à Constituição. 3. A discussão acerca da valoração das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base tem natureza infraconstitucional e não afasta a aplicação do Tema 182 do STF. 4. Incumbe ao agravante demonstrar distinção fático-jurídica relevante para afastar a incidência de precedente vinculante aplicado no juízo de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, LIV, LV e XLVI; art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 QO-RG; STF, Tema 424 da Repercussão Geral; STF, Tema 182 da Repercussão Geral; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000390-87.2011.8.08.0065

RECORRENTES: ELSON FRANCISCO SANTOS, JOSE NILSON DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravos internos interpostos por ELSON FRANCISCO SANTOS (id. 18465095) e JOSE NILSON DE JESUS (id. 18465101), em face da decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento aos recursos extraordinários por eles manejados, aplicando a sistemática dos Temas 182, 339 e 424 do Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em apertada síntese, a inaplicabilidade dos Temas 182, 339 e 424 do STF ao caso em tela. Aduzem a existência de matéria constitucional autônoma, notadamente violações ao art. 5º, incisos LIV, LV e XLVI, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando a existência de negativa de prestação jurisdicional, a ocorrência de nulidades no procedimento do Tribunal do Júri e equívocos na dosimetria da pena, e pleiteando o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado.

A irresignação não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG), firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas trazidas pelas partes.

No caso vertente, a leitura do acórdão recorrido revela que a Câmara Julgadora motivou de maneira exaustiva e escorreita a manutenção da condenação por homicídio qualificado.

O aresto objurgado rechaçou a tese defensiva de nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, indicando expressamente o lastro probatório que amparou a soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ademais, no tocante à dosimetria, o Órgão Colegiado detalhou as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a estrita aplicação da regra do cúmulo material que justificaram a fixação da reprimenda definitiva do agravante.

Portanto, houve entrega completa da prestação jurisdicional, mediante fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, o que afasta a alegação de nulidade e demonstra a subsunção do caso ao precedente vinculante.

Ato contínuo, a decisão agravada aplicou com acerto o Tema 424, da sistemática de Repercussão Geral, cuja tese firmada estabelece que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que discute a questão atinente ao indeferimento de provas no âmbito de processo judicial, diante da natureza infraconstitucional da matéria.

Em suas razões, os agravantes tentam afastar o precedente vinculante sob a alegação de que a controvérsia reside na ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, “c”, LIV e LV, da Constituição Federal, atinente ao indeferimento de diligências e ao acesso à integralidade de provas de interceptações telefônicas.

Entretanto, a irresignação não prospera. Isso porque a argumentação defensiva atinente ao acesso às provas e ao indeferimento de diligências diz respeito à condução da instrução processual e ao juízo de conveniência e utilidade das provas requeridas.

Conforme a
ratio decidendi
do próprio Tema 424 do STF, a aferição de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas configuraria ofensa meramente reflexa ou indireta à Carta Magna, o que revela o acerto da decisão atacada.

Por derradeiro, quanto à dosimetria da pena, aplicou-se escorreitamente o Tema 182 do STF, cuja tese firmada estabelece que:
“A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”
.

A argumentação defensiva sobre supostos equívocos na individualização exige, inexoravelmente, a revisão das regras da legislação infraconstitucional. O reexame dos critérios adotados pelo magistrado para a fixação da pena-base configura ofensa meramente indireta à Constituição, razão pela qual revela-se irretocável a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário neste ponto.

Denota-se, assim, em atenção ao postulado do
distinguishing
, que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar peculiaridade fático-jurídica apta ao afastamento das teses paradigmas indicadas.

Ante o exposto, não havendo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão hostilizada, conheço dos agravos internos interpostos, e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.